Tribunal: TJES
Processo: 5000367-22.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000367-22.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACIRA DANTAS DA CRUZ VIANA
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000367-22.2025.8.08.0047

ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
JACIRA DANTAS DA CRUZ VIANA

RECORRIDO:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORADO A INDENIZAÇÃO
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

(1). Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR, ajuizada por SUELY CORREA DE OLIVEIRA DIAS

em face de AGIBANK FINANCEIRA S.A, em síntese, a Recorrida alega que ao consultar seu histórico de créditos do INSS, constatou a existência de descontos referentes a um cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), efetuados pelo Requerente. Afirma, no entanto, que jamais contratou tal modalidade de crédito. Sustenta o vício de consentimento, quando o réu se aproveitou do empréstimo consignado comum firmado pela parte autora para celebrar o cartão de crédito consignado. Diante disso, requer: a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado RMC; a suspensão imediata dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário; a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, “
JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL,
para:
a) CONDENAR
a parte requerida a restituir à parte autora o montante debitado em seu benefício previdenciário, devendo ser coligido extrato atualizado em sede de cumprimento de sentença, valor este que deverá ser corrigido monetariamente a partir da propositura da ação e acrescido de juros a partir da citação (CC, art. 405);
b) DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes.
c) CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$1.000,00 (mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença.”

(3). Em tempo, o Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, requerendo gratuidade a justiça, restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, declarar a nulidade do contrato, e majoração dos danos morais em R$10.000,00.

(4). Por sua vez, o Requerido, ora Recorrido, apresentaram contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(5). O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações de consumo que envolvam instituições financeiras (Súmula 297, STJ). A contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) não é, em si, uma prática ilegal no ordenamento jurídico brasileiro. A modalidade é prevista em lei e regulamentada, pela Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS. Nesse contexto, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante, a qual reconheceu a ilegalidade contratual, sendo a declaração da nulidade contratual medida que se impõe. Quanto a restituição em dobro impugnado pela recorrente,
uma vez reconhecida a abusividade da cobrança e a inexistência de relação contratual válida no que tange ao cartão de crédito consignado (RMC), impõe-se a condenação da instituição financeira à repetição do indébito em dobro, nos termos do que dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de divergência (EAREsp 676.608/RS), pacificou o entendimento de que a devolução em dobro é cabível sempre que a cobrança indevida configurar uma conduta contrária à boa-fé objetiva. No caso em tela, a conduta do banco em impor um serviço não solicitado (cartão de crédito com RMC), representa uma clara violação ao código de defesa do consumidor, o que torna imperativa a restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário.

Quanto ao pedido de majoração de danos morais da Recorrente, entendo que merece acolhida a pretensão recursal. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar gera dano moral "in re ipsa", justificando a condenação por danos extrapatrimoniais. A fixação de indenização por danos morais deve observar notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em atenção às peculiaridades do caso concreto, avaliando tais critérios, condeno a parte recorrida o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais ao Recorrente.

(6).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, para
majorar o valor do dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), declaro a nulidade contratual, condeno o Recorrido a realizar a restituição em dobro dos valores descontado, corrigidos nos termos do art. 389 do CC.

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)